Tribunal: TJSP
Processo: 1058482-22.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – PRETENSÃO À NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO AO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE CONFERIDA À PROVA OBJETIVA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – PRETENSÃO À NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO AO REFERIDO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA NOTA DE CORTE CONFERIDA À PROVA OBJETIVA – impossibilidade – Pretensão à CORREÇÃO DA RESPECTIVA prova DISSERTATIVA – prejudicialidade – PRETENSÃO AO RECEbIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIALIDADE. 1. Impossibilidade de alteração da nota de corte conferida à Prova Objetiva do Concurso Público, Edital no DP-3/321/23, para o provimento do cargo de Soldado PM 2a Classe, do Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo (QPPM), reconhecida. 2. Observância das regras constantes do respectivo Edital do Concurso Público. 3. Violação da Cláusula de Barreira, não caracterizada. 4. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não demonstradas. 5. Prejudicialidade, por via de consequência, das demais pretensões: a) correção da Prova Dissertativa; b) recebimento de indenização, à título de danos materiais e morais. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora na lide, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.